Tribunal: TJPA
Processo: 0802525-52.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802525-52.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: COSME LEVI DE SOUZA BARBOSA

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-199. CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. ARRITIMIA CARDÍACA. EMPRESA ORGANIZADORA DO CERTAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO QUESTIONADA EM AÇÃO ORDINÁRIA NA QUAL FOI DEFERIDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. CANDIDATO SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O que é questionado neste mandado de segurança é a ausência de nomeação de candidato inicialmente eliminado pela Comissão Coordenadora do certame por ter apresentado arritmia cardíaca constatada na Avaliação Física. Presente essa moldura fática é evidente a legitimidade passiva da empresa contratada para organização/execução do certame AOCP Concursos Públicos. Preliminar rejeitada.

2.

A despeito da homologação do resultado final – Edital nº 109/2021-SEPLAD/SEAP, a situação do impetrante no certame em questão permanece indefina enquanto candidato sub judice.

3.

É importante ter na memória, o impetrante prossegue no Concurso Público C-199 por força de medida liminar (Processo nº

0801588-36.2019.8.14.0015), ato judicial precário, o qual lhe assegurou a participação nas fases subsequentes após ter sido considerado inapto na Avaliação Médica.

4.

Exatamente pela falta de definitividade do provimento jurisdicional concedido reside a ausência de liquidez e certeza do pleito mandamental, precisamente quanto à nomeação imediata de candidato
sub judice
, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, e

mais, quando sequer fora submetido a perícia determinada pelo juízo. Precedentes do STJ.

5.

Segurança denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0802525-52.2023.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: COSME LEVI DE SOUZA BARBOSA

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO FERREIRA GARCIAS (OAB/PA 22.167)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

ADVOGADO: FABIO RICARDO MORELLI (OAB/PR 31.310)

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de mandado de segurança impetrado com intuito de garantir a nomeação e posse do impetrante no cargo de Agente Prisional (Policial Penal) da SEAP, Concurso Público C-199.

Em brevíssima síntese, o impetrante alegou ter sido aprovado nas etapas iniciais, porém acabou sendo reprovado na fase de Avaliação Física, visto que a Comissão Coordenadora do Exame entendeu que o candidato apresentava arritmia cardíaca.

Informou ter recorrido administrativamente, mas acabou sendo eliminado do certame sem oportunidade de contraditório, inclusive sem ter acesso aos exames realizados pela Junta Médica no intuito de viabilizar requerimento de contraprova por outra equipe médica.

O impetrante mencionou ter ingressado anteriormente com outra demanda judicial (Processo nº

0801588-36.2019.8.14.0015) pela qual realizou novos exames, bem como perícia médica no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves onde ficou constatada sua condição de saúde e, portanto, aptidão para o cargo.

Aduziu que desde 2005 atua como Agente Prisional Temporário no Centro de Recuperação do Estado do Pará.

Assinalou que em decorrência de decisão judicial foi autorizado a realizar novo exame de aptidão física e dessa vez fora considerado APTO conforme resultado publicado no DOE nº 34.452, de 06/01/2021, Edital 101/2021-SEPLAD/SE, assim como foi aprovado no Curso de Formação Profissional.

Aduziu, entretanto, que a despeito da aprovação em todas as fases do certame, comprovada a existência de vaga e a necessidade até o presente momento não foi nomeado.

Ressaltou que não raramente a SEAP provém seus cargos de Agente Prisional mediante contratações precárias como se observa pelo Processo Seletivo Simplificado – PSS, Edital nº 001/PSS/SUSIPE, de 04/01/2019.

Sustentou, destarte, possuir direito líquido e certo de ser nomeado motivo pelo qual impetrou o presente mandado de segurança.

Requereu, enquanto antecipação da tutela (liminar), que seja determinado à autoridade coatora que realize a nomeação e posse do impetrante no cargo de Policial Penal. Ao final, que seja confirmada a medida liminar tornando-a definitiva reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado no aludido cargo, posto que aprovado no certame (C-199).

Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Determinado ao impetrante comprovação efetiva da alegação de hipossuficiência econômica. Em resposta foram juntando documentos.

Pedido liminar indeferido (ID 12831765).

A presidência da AOCP Concursos Públicos prestou informações arguindo sua ilegitimidade passiva considerado que a insurgência se refere à fase de contratação de responsabilidade exclusiva da administração pública.

O Estado do Pará apresentou defesa processual preliminarmente arguindo carência de ação, impossibilidade de dilação probatória, posto que o impetrante permanece no certame em razão de medida liminar deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, todavia ainda sendo realizada a perícia médica a fim de atestar o desacerto de sua eliminação. Dessa forma, considerando se tratar de candidato sub judice concluiu pela ausência de direito subjetivo a nomeação pugnando pela denegação da segurança.

O Secretário de Administração Penitenciária também prestou informações no mesmo sentido da defesa processual oferecida pelo Estado do Pará.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva:

O que é questionado neste mandado de segurança é a ausência de nomeação de candidato inicialmente eliminado pela Comissão Coordenadora do certame por ter apresentado arritmia cardíaca constatada na Avaliação Física.

Presente essa moldura fática é evidente a legitimidade passiva da empresa contratada para organização/execução do certame AOCP Concursos Públicos

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.

Mérito:

A despeito da homologação do resultado final – Edital nº 109/2021-SEPLAD/SEAP (ID 12710493 – Pág. 10) a situação do impetrante no certame em questão permanece indefina enquanto candidato sub judice.

É importante ter na memória, o impetrante prossegue no Concurso Público C-199 por força de medida liminar, ato judicial precário, o qual lhe assegurou a participação nas fases subsequentes após ter sido considerado inapto na Avaliação Médica.

Conforme consignei quando da rejeição da medida liminar, a legalidade ou ilegalidade da eliminação do impetrante, precisamente no tocante a existência ou inexistência de arritmia cardíaca, já é objeto de ação ordinária outrora ajuizada (Processo nº

0801588-36.2019.8.14.0015), na qual fora deferida a realização de prova pericial conforme decisão interlocutória proferida no dia 23/07/2021 (ID 30089628 – Pág. 3 autos da ação ordinária).

Neste diapasão, exatamente pela falta de definitividade do provimento jurisdicional concedido reside a ausência de liquidez e certeza do pleito mandamental, precisamente quanto à nomeação imediata de candidato
sub judice
, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, e

mais, quando sequer fora submetido a perícia determinada pelo juízo.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido da ausência de direito para candidato sub judicie. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. VIABILIDADE.

Esta e. Corte já tem entendimento pacífico no sentido de que é inviável a nomeação de candidato aprovado em concurso público, cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado. Assegura-se tão-somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado daquela decisão. Precedentes.

Segurança concedida parcialmente.” (MS n. 11.385/DF, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/9/2006, DJ de 16/10/2006, p. 284.)

***

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FALTA INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. CANDIDATOS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DIREITO APENAS À RESERVA DE VAGA.

I- Se, por força de decisões judiciais em outros feitos que asseguraram a participação dos candidatos no concurso, estes foram nomeados nos cargos públicos, o mandamus impetrado para assegurar essas mesmas nomeações deve ser extinto, por ausência de interesse processual superveniente.

II - A investidura em cargo público efetivo exige prévia aprovação em concurso público. Por isso, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado, hipótese em que se admite tão-somente a reserva de vagas até o trânsito em julgado da decisão que assegurou ao candidato o direito de prosseguir no certame. Precedentes
.

Recurso ordinário desprovido.” (RMS n. 22.473/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ de 4/6/2007, p. 382.)

***

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO MANDAMENTAL ATENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PARA ALGUNS IMPETRANTES. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação.

2.
Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no RMS n. 30.000/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 2/10/2012.)

***

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Corte de origem assentou nos autos a compreensão de que não houve preterição de candidato, em razão deste não ter se classificado dentro do número de vagas.

2. O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes.

3. Não há situação fática consolidada a ser preservada pela conclusão do curso de formação, com base em decisão de caráter precário, sobretudo se já expirado o prazo de validade do certame.

Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.137.920/CE, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (desembargadora Convocada do Tj/pe), Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013.)

***

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES.

1. O STJ tem entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga.

2. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.528.363/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.)

***

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

Portanto, a falta de definitividade do provimento jurisdicional concedido na origem, bem como a pendência de realização da prova pericial já deferida não permitem concluir quanto à existência de direito subjetivo a nomeação.

Ante o exposto, rejeitada a preliminar a ilegitimidade passiva da presidência da AOCP Concursos Públicos,
denego a segurança
.
Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023